Tribunal: TJMT
Processo: 1054011-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054011-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NACHILLA ANGELA DA SILVA - CPF: 048.135.841-28 (RECORRENTE), GEISON LUIZ ASCARI MORAES - CPF: 023.933.631-30 (ADVOGADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- ERRO
MATERIAL- CONDENAÇÃO EM PATAMAR ACIMA DO FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR - APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição ou obscuridade, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

R E L A T Ó R I O

CLARO S.A.
opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega
a existência
de
contradição
no acórdão recorrido
sob
o argumento que
na condenação por danos morais os juros de mora foram arbitrados a contar do evento danoso e, por se tratar de ilícito contratual, devem ser
computados a
partir
da citação.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado
para que seja julgado procedente o pedido
posto na inicial.

O
Embargado
, intimado não
apresentou
resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1
.
022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, os
aclaratórios
têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Cumpre esclarecer que, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios só é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

No caso em análise é possível vislumbrar que o acórdão recorrido incorreu em
contradição
na medida em que,
determinou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e, por se tratar de ilícito contratual estes fluem a partir da citação.

Dessa forma, devem ser acolhidos os
aclaratórios
para que fique constando de forma expressa que os juros moratórios incidem a partir da citação

Pos
to isso,
acolho os
aclaratórios
nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024